Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BANCO SAFRA S/A contra a decisão de Id 225530792 (origem) que, nos autos em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para expedição de ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, para que informassem se havia junto à tais instituições valores ou créditos dos quais o Agravado fosse proprietário ou beneficiário e, em caso positivo, a penhora dos mesmos. O agravante, em suas razões (Id 69106544), relata que em janeiro do corrente ano requereu a penhora via Sisbajud, contudo a pesquisa resultou infrutífera, por tal razão requereu a expedição de ofício à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA E SELIC. Sustenta que o pedido também inclui a penhora de eventuais valores localizados, sendo que só o Poder Judiciário pode emanar decisão determinando a constrição sobre bens. Assevera que o CPC, em seus artigos 139, IV, 772, III e 773, consagra a possibilidade de expedição de ofício conforme foi requerido, uma vez que tal pleito constitui mecanismo imprescindível ao andamento do feito, à luz do princípio da efetividade do procedimento executivo. Defende que o sistema Sisbajud não alcança as entidades indicadas. Pondera que o deferimento da “antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente recurso é imprescindível, haja vista o risco de ineficácia da tutela jurisdicional almejada, em razão do fato de que eventuais valores existentes em nome das Agravadas, por se tratar de dinheiro, poderão ser facilmente movidos, o que certamente dificultará o resultado útil da demanda executiva.” Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, para que informem ao Juízo se há junto à essas instituições qualquer crédito, valor ou título dos quais o Agravado seja proprietário ou beneficiário requerendo ainda, em caso positivo, a penhora dos mesmos. Preparo regular (Id 69115901). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação, sem qualquer respaldo probatório, no sentido de haver a possibilidade de esvaziamento (movimentação de valores) do patrimônio do devedor. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação para que seja expedido ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, bem como a penhora de valores eventualmente encontrados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora